Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707511-18.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: MARTA DE JESUS COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DO CÓDIGO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DO SIGNATÁRIO. NECESSIDADE DE EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inteligência do art. 784, §4o do CPC dispõe que nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. 2. A assinatura da devedora não se encontra nos padrões da assinatura eletrônica. O código aposto abaixo de sua suposta assinatura não se encontra completo, com a inserção de reticencias em vez de constar todo o código. Não há, portanto, como conferir sua integridade por provedor de assinatura. 3. Não fora juntado aos autos o certificado de assinatura e não há elementos hábeis para identificação da autenticidade do signatário, tais como data e hora, e-mail, IP e localização, não havendo que se falar, portanto, em admissão do título executivo extrajudicial. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 784, §4o, do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca do necessário prosseguimento da ação executiva, ao argumento de que os contratos firmados entre as partes constituem prova escrita hábil a instruir a presente ação. Defende que “nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”. Pondera que, mesmo considerando como inválida a assinatura da testemunha, não se desfaz o preenchimento dos requisitos necessários para a validade do título extrajudicial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349 II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 784, §4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 56994940): (...) Na hipótese, é inviável a confirmação da autenticidade da assinatura eletrônica. Isso porque a própria assinatura da devedora, sra. Marta de Jesus Costa, não se encontra nos padrões da assinatura eletrônica. O código aposto abaixo de sua suposta assinatura não se encontra completo, com a inserção de reticencias “...” em vez de constar todo o código: “9C2E3757DD15453...” Não há, portanto, como conferir sua integridade por provedor de assinatura. Com efeito, não fora juntado aos autos o certificado de assinatura e não há elementos hábeis para identificação da autenticidade do signatário, tais como data e hora, e-mail, IP e localização, não havendo que se falar, portanto, em admissão do título executivo extrajudicial. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028